Tribunal: TJPA
Processo: 0800064-09.2022.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6020 - Arrolamento de Bens
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800064-09.2022.8.14.0044

APELANTE: ANDRELINA BEZERRA GOMES

APELADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Andrelina Bezerra Gomes contra sentença da Vara Única da Comarca de Primavera que, em embargos de terceiro ajuizados no bojo de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA contra seu falecido esposo, cancelou a distribuição da petição inicial em razão do indeferimento da justiça gratuita e do não recolhimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a apelante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, diante da simples declaração de hipossuficiência apresentada, sem a juntada de documentos comprobatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (CF, art. 5º, LXXIV).

4.

O CPC/2015 estabelece que a declaração de hipossuficiência goza apenas de presunção relativa de veracidade, podendo ser infirmada ou condicionada à apresentação de documentos (arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º).

5.

A jurisprudência do STJ e a Súmula nº 06 do TJPA reconhecem que cabe ao magistrado exigir comprovação da necessidade, não bastando, por si só, a mera declaração de pobreza.

6.

No caso, embora oportunizada a comprovação da alegada hipossuficiência, a apelante não juntou elementos concretos, razão pela qual foi corretamente indeferido o pedido de justiça gratuita.

7.

O não recolhimento das custas processuais, após o indeferimento do benefício, enseja o cancelamento da distribuição da ação, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da justiça gratuita exige comprovação efetiva da hipossuficiência econômica, não bastando a simples declaração.

2.

A presunção de veracidade da alegação de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado diante da ausência de provas.

3.

Indeferido o benefício e não recolhidas as custas processuais, impõe-se o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.066.422/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.08.2022, DJe 10.08.2022; STJ, AgInt no REsp 2.004.922/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.825.363/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; TJPA, Súmula nº 06, DJE 16.06.2016.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo
ANDRELINA BEZERRA GOMES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera em EMBARGOS DE TERCEIRO opostos na Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA contra Selso Luiz dos Santos Gomes.

A sentença apelada indeferiu a petição inicial, após o não recolhimento das custas processuais, tendo em vista o indeferimento do benefício da justiça gratuita à ora apelante.

A sentença apelada apresenta o seguinte teor:

(...)
Compulsando os autos, verifico que este Juízo oportunizou à parte prazo para comprovação do atendimento dos requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça, à luz do que determina o art. 99, § 2º, do CPC.

Não ocorrendo a comprovação, fora indeferido o benefício, o qual foi interposto o recurso de agravo de instrumento, todavia, conforme certidão ID 89352530, não foi concedido efeito suspensivo à decisão
.

Diante o exposto, e por tudo que dos autos consta, DETERMINO o CANCELAMENTO da distribuição da petição inicial, nos termos do art. 290, do CPC.

(...)

CERTIFIQUE-SE nos autos da ação principal a extinção da presente ação autônoma de embargos de terceiro.

Sem custas (Lei Estadual n. 8.328/15, art. 22), devendo ser cancelados eventuais boletos expedidos.

Sem honorários, ante a falta de pretensão resistida.

Sobre o valor da condenação deve incidir o pagamento de juros desde a citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observando-se ainda os demais parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

Condeno o réu ao pagamento das verbas sucumbentes de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º,3º e 4º, inciso IV, do CPC/2015.

Sem custas (art. 40, I, Lei n° 8.328/2015).

Andrelina Bezerra Gomes interpôs recurso de apelação em que alega ter oposto embargos de terceiro 13 (treze) execuções fiscais ajuizadas contra seu falecido esposo
Selso Luiz dos Santos Gomes.

Aduz
que o Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera indeferiu o pedido de assistência jurídica gratuita em todos os treze processos.

Alegou que há violação do direito constitucional ao amplo acesso à justiça, garantido pelos artigos 5º, XXXV e LXXIV da Constituição Federal, ao negar a prestação jurisdicional sob o argumento de não comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo.

Defendeu que, diante da "declaração de hipossuficiência" assinada de próprio punho em apenso, fato que demonstra que é pessoa humilde, idosa, não percebe benefício algum dos governos federal, estadual e ou municipal, resta límpido que faz jus à gratuidade da justiça.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença e deferir-lhe a justiça gratuita.

O apelado apresentou contrarrazões em que defendeu a manutenção da sentença.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação cível e recebo a remessa necessária.

Inicialmente cumpre ressaltar que esta Corte de Justiça já se manifestou em diversas oportunidades acerca do caso ora em análise, tendo em vista a multiplicidade de embargos de terceiro opostos pela ora apelante.

Ressalte-se que a apelante não comprovou concretamente a alegada insuficiência financeira, tendo em vista que lhe foi oportunizado fazê-lo, mas não juntou qualquer documento que a comprovasse, sendo, por conseguinte, acertada a sentença apelada.

É cediço que a Constituição da República de 1988 prevê, no seu art. 5º, inciso LXXIV, que cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos,
in verbis
:

"Art. 5º:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;"

Nesse contexto, cumpre ressaltar que o CPC/15, revogando as disposições da Lei nº 1.060/50, previu em seu artigo 98 a possibilidade de concessão da justiça gratuita à pessoa física ou jurídica que demonstrar a ausência de recursos financeiros para arcar com as custas processuais,
verbis:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Ao regular as questões atinentes à gratuidade de justiça, o Código de Processo Civil, estabeleceu duas premissas, quais sejam, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, nos termos do § 3º do art. 99 e a obrigatoriedade de oportunizar ao requerente a comprovação da hipossuficiência alegada antes de indeferir o requerimento, conforme estabelece o § 2º do dispositivo acima citado.

Sobre o tema da gratuidade da justiça, o TJPA reeditou o Enunciado da Súmula nº 06, conforme publicado no DJ, Edição 5990/2016, de 16/06/2016:

Súmula 06: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza de direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Portanto, cabe ao Juízo verificar a presença dos pressupostos configuradores para a concessão do benefício, podendo fazer isso até de ofício, consoante já firmou o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 323.279/SP:

"... ao magistrado é lícito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais."

Desse modo, dada a presunção relativa de veracidade nada obsta que, havendo fundadas dúvidas, proceda o magistrado à aferição da real necessidade do requerente, segundo as peculiaridades de cada caso, o qual, no caso, foi observado pelo juízo
a quo
, tendo em vista que foi oportunizado comprovar a sua situação de hipossuficiência, mas não juntou qualquer documento que a comprovasse.

Portanto, cabe ao magistrado indeferir o pedido se não encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, conforme precedente oriundo do STJ a respeito da questão, "
verbis
":

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS. INVIABILIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual a presunção de hipossuficiência da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível ao juiz exigir a sua comprovação.

3. A revisão da conclusão do Tribunal local para acolher a pretensão recursal (quanto ao preenchimento dos requisitos para a concessão da justiça gratuita) demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, medida defesa ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado da Súmula nº 7 do STJ.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.066.422/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)." (grifei)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/2015. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015, é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.004.922/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)." (grifei)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ).
2. A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa a presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência).
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)." (grifei)

Em casos semelhante (0800069-31.2022.8.14.0044, 0800071-98.2022.8.14.0044, 0800070-16.2022.8.14.0044) envolvendo a mesma apelante, esta Corte de Justiça já assentou:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
(Processo nº 0800068-46.2022.8.14.0044 -31, Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público, Recurso: Apelação Cível, Comarca de origem: Primavera/PA, 05/08/2024 ).

Portanto, uma vez indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça e concedido prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento das custas processuais, o não atendimento do comando judicial enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, visto que a falta de recolhimento das custas iniciais dá azo ao cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a Apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2025